Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-39.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004452-39.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SALETE MARIA PEDROSO - CPF: 847.863.961-68 (RECORRENTE), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), JULIANA ARAUJO DA SILVA - CPF: 064.254.251-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004452-39.2023.8.11.0037.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida(s):
SALETE MARIA PEDROSO.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 12/09
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX NÃO EFETUADOS PELA CONSUMIDORA – INDÍCIOS DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
–
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA

–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231785176, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento.

Ainda, condenou o reclamado a restituir o valor de
R$
973,60 (novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
,
bem como
declarou
a nulidade do contrato objeto da presente demanda
, no valor de
R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais),
e a ilegalidade de descontos referentes ao referido contrato de empréstimo.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade – Art. 14, §3o, II, do CDC;

2)

Ausência de responsabilidade do banco réu – Inexistência de defeito;

3)

Não comprovação efetiva do dano material;

4)

Inexistência de dano moral - Improcedência do pleito indenizatório;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante recebe benefício previdenciário por meio de conta corrente vinculada ao banco reclamado e só realiza movimentações diretamente na agência bancária.

Sustenta que, ao se dirigir a instituição bancária para sacar os valores, foi surpreendida ao constatar que não havia saldo em sua conta e que haviam realizado empréstimos pessoais em seu nome e transferências via PIX, direcionadas às contas bancárias de
Everaldo Paulo Vitor, Marlene Bastos Margar e Emerson Correa dos Sa
, pessoas desconhecidas da recorrida.

Diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON (id. 231784687) e registrou Boletim de Ocorrência (id. 231784678), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do empréstimo, bem como apresentar documento que atestasse a realização das transferências pelo demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Insta salientar que
, consoante consulta aos extratos anexados aos autos (id. 231784681/ 231784685),
nota-se que, antes das transações contestadas, a parte autora não realizava transferências bancárias via PIX, e sim saques mensais do seu benefício previdenciário.

Além disso,
inexiste no processo o contrato supostamente firmado entre as partes ou qualquer outro documento capaz de validá-lo
, assim como é possível observar que as movimentações contestadas ocorreram
após
a disponibilização desse empréstimo pessoal.

Como bem pontuou o MM. Juiz de origem, “
é nítido que as transações foram realizadas por um terceiro fraudador, visto que
logo após a realização do empréstimo pessoal, todo valor foi transferido via PIX para outras pessoas
, motivo pelo qual entendo que o réu falhou em sua prestação de serviço, visto que não tomou providências para impedir tais movimentações suspeitas
”.

Os danos materiais restaram comprovados, visto que o reclamado descontou indevidamente valores do benefício previdenciário da reclamante, conforme históricos anexados no id. 231784686, além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores,
em razão da falha na prestação do serviço do recorrente
,
decorrente das transações bancárias realizadas por terceiro na conta bancária da parte autora e descontos indevidos de valores no seu benefício previdenciário,

tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao PROCON, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
A responsabilidade do estabelecimento bancário perante o correntista é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. Inteligência da Súmula no 479/STJ
- Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, recai sobre o prestador de serviço o ônus de comprovar a lisura de sua conduta (hipótese de inversão legal do ônus probatório) -
A realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro (s), submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano moral causado
- A negativação indevida caracteriza dano moral indenizável, prescindível de prova do prejuízo, uma vez que o dano resta verificado "in re ipsa" - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato - Por se tratar de relação contratual, a correção monetária é devida a partir do arbitramento da verba, consoante enunciado sumular no 362 do STJ - Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, segundo a jurisprudência pátria, prevalece o valor por extenso diante da divergência entre este e o valor numérico lançado na sentença - É descabida a redução da verba honorária fixada pela sentença, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220063440001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO BANCO RECORRIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da instituição bancária realizar o imediato bloqueio do cartão.

4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, bem como deve ser declarada a inexistência dos valores cobrados no cartão de crédito das compras efetuadas por terceiros.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1002483-12.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024